Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-71.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004081-71.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO REIS CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 828.468.471-34 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO - CPF: 770.313.261-68 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.DEMANDAS ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MINIMOS. COMPETÊNCIA RECONHECIDA INDEPENDENTE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE CÁCERES. LTCAT SUFICIENTE COMO PROVA HABIL PARA COMPROVAR
A
INSALUBRIDADE. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas com valor da causa que não ultrapassa a 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial (TJMT. IRDR. N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018 e TJMT N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023
.
)
A necessidade de produção de prova pericial para constatar eventual influência de agentes nocivos no ambiente de trabalho não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. O
adicional
de
insalubridade
dos
servidores
do
Município
de Cáceres é
regulamentado

pelo

artigo
166 da Lei
Complementar
Municipal 25/1997.Em
regra
, a
prova

pericial
é
imprescindível
para a
apuração
do
adicional
de
insalubridade
,
todavia
, o LTCAT (
Laudo
Técnico de
Condições
de
Ambiente
de
Trabalho
)
pode
ser
considerado

como

prova

hábil
para
demonstrar
o
trabalho

insalubre

quando
é
possível
a
correta

identificação
da
parte

reclamante
e o
grau
de
risco
(N.U 1001039-31.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024 e N.U 1012292-47.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/07/2021,
Publicado
no DJE 22/07/2021).

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004081-71.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
AGUAS
DO PANTANAL

Recorrido
:
SEBASTIAO REIS CRISOSTOMO DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SEBASTIAO REIS CRISOSTOMO DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face do SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
AGUAS
DO PANTANAL.
Noticiou que exerce a função de encanador e tem

direito

ao

adicional
de
insalubridade
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) o
juizado
é
competente
para
julgar
a
demanda
visto que as
provas

produzidas

são

suficientes
; e b) o
adicional
de
insalubridade

possui

expressa

previsão
legal e o
laudo

apresentado

nos
autos
comprova

a

insalubridade

em

grau

máximo
.
Julgou

procedente
o
pleito
da
inicial

condenando
a
parte

requerida

ao

adicional
de
insalubridade

em

grau

máximo
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada sustentando que: a) o juizado especial é incompetente para processar e julgar a presente demanda por ser necessária a produção de prova
pericial;
b) o ônus probatório da insalubridade é da parte reclamante; c) o LTCAT é insuficiente para comprovar o trabalho de forma insalubre; d) o trabalho em ambiente nocivo à saúde não pode ser presumido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos termos do artigo 2o da
Lei no 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública
é competente para processar e julgar causas com valor da causa que não ultrapassa a 60
salários-mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, pois não há previsão normativa que exclua da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de demandas que precise prova pericial.

Este é o
entendimento

firmado
no IRDR de
relatoria
do Des. Marcio Vidal:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIO-MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse
a 60 (sessenta)
salário-mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.(...) (N.U 0085560-68.2016.8.11.
0000, MÁRCIO
VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018,
publicado
no DJE 19/12/2018)

O mesmo entendimento
é aplicado
por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS-MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.
3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários-mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.(...)
(N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No
presente

caso
, para a
solução
da
demanda
,
em regra
é
necessári
a
a
produção
de
prova

pericial
para
apurar
eventual
influência
de
agentes

nocivos no ambiente de trabalho para efeito de pagamento de adicional de insalubridade
.

Todavia
,
independentemente
da
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
, o
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Além disso, como será explicitado no item seguinte, já há nos autos o

LTCAT (Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho), que pode ser considerado como prova hábil para demonstrar o trabalho insalubre.

Adicional
de
insalubridade
. Cáceres.

O regime
jurídico
dos
servidores

públicos
do
Município
de Cáceres, de
suas

autarquias
e
fundações
é
disposto
pela Lei
Complementar
Municipal 25/1997.

O adicional de insalubridade
está
assegurado artigo 166, nos seguintes termos:

Art. 166.
Os

servidores
que
trabalham

em

locais

insalubres
de que
trata
a
NR-15,
em

contato

permanente
com
substâncias

nocivas
à
saúde
,
acima
dos
limites
de
tolerância

fixados

em

razão
da
natureza
e da
intensidade
do
agente
e do tempo de
exposição

aos

seus

efeitos
, e
os
que
trabalham

em

condições
de
periculosidade
de que
trata
a NR-16,
fazem
jus
aos

seguintes

adicionais
:

I - Da
Insalubridade
:

a) R$ 110,00 (cento e
dez
reais) para
grau

mínimo
;

b) R$ 220,00 (
duzentos
e
vinte
reais) para
grau

médio
;

c) R$ 440,00 (
quatrocentos
e
quarenta
reais) para
grau

máximo
.

II - (...)

§ 1o
Os

valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade

sofrerão
o
reajuste

anual
, tendo
como
base de
cálculo
o
índice

utilizado
para
reajustar
o
salário

mínimo
, e
ocorrerá

todo

mês
de
fevereiro
de
cada

ano
.

§ 2o O
direito

ao

adicional
de
insalubridade

ou

periculosidade

cessa
com
a

eliminação
das
condições

ou

riscos
que
deram
causa a
sua

concessão
:

I -
com

a

adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho

dentro
dos
limites
de
tolerância
;

II -
com
o
fornecimento

gratuito
pela
Administração
Pública Municipal, e a
utilização
de
equipamentos
de
proteção
individual
ao

servidor
, que
diminuam

a

intensidade
do
agente

agressivo
a
limites
de
tolerância
. (
Redação
dada pela Lei
Complementar
no 170/2022)

§ 3o
Os

valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade

já

recebidos

pelos

servidores
,
por

decisão

proferida

pelo
Poder
Judiciário
,
não

sofrerão

quaisquer

alterações
. (
Redação

acrescida
pela Lei
Complementar
no 170/2022)

Em
regra
, a
prova

pericial
é
imprescindível
para
a

apuração
do
adicional
de
insalubridade
,
todavia
, o LTCAT (
Laudo
Técnico de
Condições
de
Ambiente
de
Trabalho
)
pode
ser
considerado

como

prova

hábil
para
demonstrar
o
trabalho

insalubre

quando
é
possível
a
correta

identificação
da
parte

reclamante
e o
grau
de
risco
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. CARGO DE ENFERMEIRA. INSALUBRIDADE CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA. GRAU MÉDIO. ADICIONAL JÁ RECEBIDO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 1. O
Laudo
Técnico de
Condições
do
Ambiente
de
Trabalho
– LTCAT é
prova

hábil
para
comprovar
o
grau
de
insalubridade
a que
está

submetido
o
autor

em

seu

ambiente
de
trabalho

quando

inexiste

prova

capaz
de
elidir
a
conclusão

pericial
. (...)
(N.U 1001039-31.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 25/07/2024)

(...) 3
- O

Laudo
Técnico de
Condições
do
Ambiente
de
Trabalho
– LTCAT é
prova

hábil
para
comprovar
as
condições

insalubres
a que
estão

submetidos

os

servidores
. (...) (N.U 1012292-47.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/07/2021,
publicado
no DJE 22/07/2021).

Em
análise
do
caso

concreto
,
além
de
incontroverso
,
nos

termos
dos
holerites

apresentados
no ID 217178830/PJe2, a
parte

reclamante

exercia
a
função
de
encanador
.

Com base no LTCAT,
juntado
no ID 217178834/PJe2, nota-se que a
função
de
escavações

manuais
e
conserto
de
tubulações
,
atividades

inerentes
de
qualquer

encanador
, é
classificad
a

como

trabalho

insalubre

em

grau

baixo

em

virtude
dos
fatores

ergonômicos
.

Por fim, vale consignar também que, nos termos do laudo apresentado no ID 217178844/PJe2, o trabalho em condições insalubres permaneceram somente até 15/05/2023, data esta que deve ser considerado como termo final do adicional de insalubridade.

Portanto
, é
devido
o
adicional
de
insalubridade

em

grau

mínimo
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
retificar
o grau de risco da insalubridade
para o mínimo
,
sendo devido o percentual de
20% (vinte por cento)
, em relação ao
s atrasados, desde 4/10/2017 (data da elaboração do laudo apresentado no ID 217178858/PJe2), respeitando o prazo prescricional, até a entrada em vigor da LC 170/2022 (07/01/2022)
. De 07/01/2022 até 15/05/2023 (data que supostamente tenha cessado o trabalho insalubre, cf. ID 217178844/PJe), o adicional será
devido
no valor de R$110,00,
atualizado pel
o mesmo índice de reajuste do
salário-mínimo
(art. 166, I, “a”, da Lei Complementar Municipal 25/1997)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024